Tribunal: TJSP
Processo: 0002288-08.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DATAS DO LEILÃO – NÃO RECONHECIMENTO – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE REALIZADA, NOS TERMOS DO ART. 26, § 4o, DA LEI N.

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DATAS DO LEILÃO – NÃO RECONHECIMENTO – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE REALIZADA, NOS TERMOS DO ART. 26, § 4o, DA LEI N. 9.514/97 - IRRELEVÂNCIA, ADEMAIS, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADO EFETIVO INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA